Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA INSTRUIR A AÇÃO. CAPITALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Da leitura da inicial, depreende-se que a causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial.
3. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova da modificação na condição de hipossuficiência econômico-financeira, incumbindo à parte que alega o ônus de provar tal condição.
4. Trata-se de ação monitória lastreada em contrato de aquisição de produtos/serviços de cartão de crédito, acompanhados de faturas e extratos das movimentações, que atendem ao disposto no artigo 700 do CPC.
5. A revisão da taxa de juros somente é possível em casos excepcionais, ou seja, em que se observem os requisitos da abusividade, o que não se verifica no caso em apreço.
6. Recurso conhecido e não provido.